Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/91.
1. Deve-se registrar o não cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que determina emenda à inicial; todavia, na hipótese dos autos, na mesma decisão, foi indeferida a caução ofertada pela agravante, hipótese que desafia a interposição do agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC).
2. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis.
3. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos locatícios em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa autorização, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido, em parte, e provido.